Tribunal: TJES
Processo: 5016848-07.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016848-07.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

REQUERENTE: WILLIAM DA SILVA DIAS

COATOR: 2ª Vara Criminal de Viana e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5016848-07.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

REQUERENTE: WILLIAM DA SILVA DIAS

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. DISCUSSÃO DE MATÉRIA DE EXECUÇÃO PENAL (APLICAÇÃO RETROATIVA DE LEI MAIS BENÉFICA). IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PLEITO NÃO SUBMETIDO E DECIDIDO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado por WILLIAM DA SILVA DIAS, apenado em cumprimento de pena no Centro de Detenção de Viana-ES, contra ato judicial do Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana. O Paciente, condenado pelo delito de tráfico na vigência da Lei 6.368/76, requer a aplicação retroativa da Lei nº 11.343/06 (Nova Lei de Drogas), buscando o reconhecimento do "tráfico privilegiado", a redução de pena e o afastamento do caráter hediondo da conduta. O pedido baseou-se na alegação de omissão do Juízo da Execução. Contudo, a Autoridade Coatora informou que não consta nos autos da execução penal qualquer pedido da defesa ou do apenado requerendo a análise de tal retroatividade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar a admissibilidade do Habeas Corpus para veicular pretensão de aplicação retroativa da lei penal mais benéfica (tráfico privilegiado) na fase de execução da pena, em face dos seguintes óbices: (i) a adequação da via processual para discussão de matéria de execução penal, qual seja, o Agravo em Execução; (ii) a ausência de prévia submissão e decisão do pleito pelo Juízo da Execução, o que impediria a manifestação da Corte Superior sob pena de supressão de instância; e (iii) a falta de prova pré-constituída para demonstrar, de plano, o alegado constrangimento ilegal.

III. Razões de decidir

3. O Habeas Corpus não é a via adequada para discutir questões próprias da execução penal, as quais devem ser veiculadas por meio de Agravo em Execução, conforme o artigo 197 da Lei 7.210/84, não podendo ser utilizado como sucedâneo recursal.

4. A apreciação de pedido de aplicação retroativa de lei mais benéfica não submetido ao Juízo da Execução implica indevida supressão de instância, pois não há ato coator a ser combatido nesta via, já que a Autoridade Coatora atestou a inexistência de requerimento formal nos autos de origem.

5. O impetrante não acostou aos autos prova pré-constituída, como cópia do processo de execução penal ou guia de execução, inviabilizando a aferição de plano do alegado constrangimento ilegal, exigência inerente à cognição sumária do
writ
.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem Não Conhecida.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WILLIAM DA SILVA DIAS,
contra suposto ato coator do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana/ES.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, devidamente acostadas a estes autos no

id. 16569950.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no id. 16619368, por intermédio do Procurador Altamir Mendes de Moraes, entendeu pelo não conhecimento do
writ
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5016848-07.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

REQUERENTE: WILLIAM DA SILVA DIAS

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WILLIAM DA SILVA DIAS,
contra suposto ato coator do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana/ES.

O impetrante sustenta, em seu favor, a necessidade de reconhecimento retroativo da Lei nº 11.343/06, aplicando-se à sua condenação a figura do tráfico privilegiado e, consequentemente, revisão dos requisitos da progressão de regime prisional.

Pois bem.

Conforme dispõe o artigo 197 da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/84), das decisões proferidas pelo Juiz da Execução, caberá recurso de Agravo.

A jurisprudência pátria, inclusive a desta Colenda Corte, é pacífica no sentido de que o Habeas Corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, notadamente o Agravo em Execução, para discutir questões atinentes à fase de cumprimento da pena.

No caso em tela, o paciente busca a aplicação retroativa da lei penal mais benéfica e o recálculo da pena/progressão de regime.

Trata-se, inequivocamente, de questão afeta à Execução Penal.

A via adequada para veicular tal pretensão, após manifestação do Juízo da Execução, seria o Agravo em Execução, e não o presente
writ
.

Ademais, um obstáculo de ordem ainda mais grave impede o conhecimento do mérito deste
Habeas Corpus
.

A Autoridade Coatora, em suas informações, foi categórica ao afirmar que não houve qualquer pedido formulado perante aquele Juízo, de análise da retroatividade da Lei nº 11.343/06.

O pedido do paciente é de que esta Egrégia Corte se manifeste originariamente sobre a aplicação do tráfico privilegiado, ignorando a competência do Juízo de primeira instância, para decidir os incidentes na execução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal é clara ao vedar que o Tribunal de Justiça aprecie matéria que ainda não foi submetida e decidida pelo Juízo da Execução, sob pena de indevida supressão de instância.

Não havendo manifestação da Autoridade Coatora sobre o pleito de aplicação retroativa, inexiste, por consequência, o alegado ato ilegal, ou abusivo a ser combatido nesta via.

A alegada omissão, que daria ensejo ao
writ
, restou refutada pela informação judicial de inexistência do pedido nos autos de origem.

Por fim, o Habeas Corpus exige prova pré-constituída do direito alegado, sem que haja dilação probatória.

No presente caso, o impetrante deixou de acostar documentos essenciais, tais como cópia integral do processo de execução penal, ou a guia de execução penal do crime, inviabilizando a análise de plano de qualquer constrangimento ilegal.

Assim, verifica-se a dupla inadequação do Habeas Corpus:

É utilizado como sucedâneo de Agravo em Execução.

Busca-se a análise de matéria ainda não submetida ao Juízo de origem, o que configuraria supressão de instância.

Não se vislumbra, portanto, qualquer flagrante ilegalidade no ato do Juízo da Execução, que justifique a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça e, em razão da inadequação da via eleita e da impossibilidade de supressão de instância, voto no sentido de NÃO CONHECER A ORDEM do presente Habeas Corpus Criminal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)